Tribunal: STF
Processo: RE 1336877
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. EC 103/2019. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. 



    1.  O acórdão recorrido diverge das decisões proferidas nas ADIs 6254, 6255, 6258, 6271 e 6367, todas de minha relatoria, em que neguei as cautelares pleiteadas e assentei a plena vigência do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103/2019 até o julgamento da ação pelo Plenário desta Corte. 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.